Tribunal: TJDFT
Processo: 0712459-37.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. PRETENSÃO CENTRADA NA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A COMPLETUDE DE VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE OU A CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR, POR NECESSIDADE DE CUSTEAR A PRÓPRIA SOBREVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INVIABILIDADE (LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008, ARTIGO 12, IV; ARTIGO 14, III E ARTIGO 30-A, II, “A”). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada pela ora recorrente em que postula a prorrogação do recebimento da pensão por morte temporária decorrente do falecimento de seu genitor. Narra que é a mais velha dos três filhos de ex-servidor efetivo da Polícia Civil do Distrito Federal, falecido em julho de 2020. Acrescenta que ao completar vinte e um anos, cessou o pagamento da pensão por morte, sendo que o requerimento administrativo para continuidade do benefício até vinte e quatro anos foi negado. Informa que está matriculada na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, cursando o 2o semestre de Medicina, e não consegue custear a própria sobrevivência.

II. Insurge-se a requerente contra a sentença de improcedência. Sustenta que: a) a perda da qualidade de dependente aos 21 anos para os estudantes que estejam cursando nível superior e possuam dependência financeira viola materialmente o disposto no artigo 205 da Constituição Federal que estatui que a educação é direito de todos e deverá ser promovida e incentivada pelo Estado, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, e b) deve ser aplicada a analogia aos casos de prorrogação da pensão por morte até vinte e quatro anos, nos casos de dependência ou para a conclusão dos estudos, com base na Pensão para Militares.

III. A Lei Complementar Distrital no 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 840/2011, estabelece que são beneficiárias da pensão temporária o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez (artigo 30, II, “a”).

IV. Entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido que não é possível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte pago à filha até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, ainda que a requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal (STJ - AgInt no REsp: 1968278 MS 2021/0335339-7, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022 , AgInt no REsp: 1691014 MA 2017/0196838-0, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2019). Entendimento igualmente compartilhado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal (1a Turma Cível, acordão 1603201, DJE 25.08.2022, 2a Turma Cível, Acórdão 1397213, DJE: 16/2/2022).

V. Nesse contexto fático-jurídico, inviável a extensão do pagamento da pensão por morte a requerente até os 24 (vinte e quatro) anos de idade, com fundamento na realização de curso de ensino superior, porquanto a concessão da pensão (por morte) teria sido embasada na Lei Complementar 769/2008, Artigo 12, IV; Artigo 14, III e Artigo 30-A, II, “a”, e nesse diploma legal não está contemplada a hipótese extensiva, como ora postulada.

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, artigo 55 e Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).